Tribunal: TJDFT
Processo: 0726509-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726509-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. G. P. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CARLOS ROCHA PIRES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo menor A. G. P. D. O, assistido por seu genitor, contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava a matrícula no curso EJA para concluir o ensino médio, após ser aprovado no processo seletivo do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), para ingresso no curso de graduação em Economia. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a possibilidade do avanço escolar, independentemente da sua idade, porquanto comprovadas a maturidade e a capacidade intelectual para ingressar no Ensino Superior. Destaca que ainda não é o caso de aplicação da orientação firmada no IRDR n. 13, pois a matéria encontra-se suspensa até o julgamento dos recursos extraordinários, invocando outros precedentes favoráveis à sua tese. Postula, assim, a antecipação da tutela recursal, para determinar à agravada que efetue a sua matrícula no curso EJA e lhe aplique os exames necessários ao término do ensino médio, com a expedição do respectivo certificado em caso de aprovação em tempo hábil para efetivar a sua matrícula no IDP até o dia 25.08.2022. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, vislumbram-se atendidos tais requisitos. Isso por que consta dos autos que o agravante, atualmente com 17 anos e estudante do 3o ano do Ensino Médio do Colégio Galois, com excelentes notas, foi aprovado no vestibular do IDP para cursar a faculdade de Economia. No entanto, para o ingresso no curso superior, cuja matrícula se encerra no próximo dia 25.08, depende de apresentação de certificado de conclusão do ensino médio, requisito que o levou a tentar o avanço escolar perante a agravado, mas teve a sua inscrição indeferida em razão da sua idade. Diante disso, ajuizou a ação de origem, requerendo a concessão da tutela de urgência, para autorizar a sua participação em curso supletivo e, uma vez aprovado, obter o respectivo certificado de conclusão do Ensino Médio, para apresentação na Instituição de Ensino Superior na qual obteve êxito no vestibular. A medida foi indeferida, dando ensejo ao presente recurso. Não obstante os respeitosos fundamentos da decisão agravada, filio-me, com a devida vênia, a corrente jurisprudencial que, em interpretação teleológica do art. 24, inc. V, alínea “c” e do art. 38, §1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em conjunto com o art. 208, inc. V, da CF, que determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para o acesso aos patamares mais elevados de ensino, invoca o princípio da razoabilidade, para autorizar o avanço na carreira estudantil quando evidenciado o bom desempenho acadêmico do menor, com a aprovação precoce em vestibular para curso superior. Assim, considerando que o agravante demonstrou maturidade para prestar vestibular e capacidade intelectual para ser aprovado enquanto ainda no terceiro ano do ensino médio, deve-se permitir o avanço escolar, não sendo razoável impor obstáculos ao seu crescimento acadêmico. Ressalto que não olvido do entendimento firmado por esta Corte, no julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13, que, em sentido oposto ao ora defendido, firmou a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. No entanto, a questão ainda não foi decidida definitivamente, tendo o referido julgado sido objeto de recursos especial e extraordinário, os quais são dotados de excepcional efeito suspensivo. Nessa esteira, conquanto a aplicação da tese firmada não dependa do seu trânsito em julgado, o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalecente é no sentido de que, em se tratando de IRDR, é prudente se aguardar o julgamento dos recursos extremos para se a aplicar, pois, além de dotados de efeito suspensivo automático, podem ser providos, alterando-se, assim, a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica. Nesse sentido, a abalizada doutrina: “Outra regra específica para os recursos extraordinário e especial, quando interpostos contra o acórdão que julga o IRDR, é a previsão de que terão efeito suspensivo automático. Trata-se de mais uma previsão salutar, pois não seria adequada a aplicação imediata da tese jurídica estabelecida pelo tribunal de segundo grau na pendência dos recursos para os tribunais superiores, os quais poderiam ser providos para definir tese distinta, criando situação de grave insegurança jurídica.”. (GAJARDONI, Fernando, et. al. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. [livro eletrônico]. Vol. 3. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018). G.n. Na mesma linha de compreensão, posicionou-se a Colenda Segunda Turma do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.869.867/SC, em 20/04/2021. Assim, em atenção ao princípio da segurança jurídica, mantenho meu entendimento, reconhecendo a plausibilidade do direito invocado. Além disso, verifico o risco de dano de difícil reparação, dado o exímio prazo para apresentação da documentação necessária à efetivação da matrícula na instituição de ensino superior. Por consequência, estando presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, deve ser deferida a medida recursal requerida. Nessa toada, já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADA EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (ENSINO SUPLETIVO). TEMA 13. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A FACILITAÇÃO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO (ART. 208, v, DA CF). INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DA LEI 9394/96. ART 5o, § ÚNICO, INC. IV, DO CC. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. O acórdão, referente ao Tema 13- IRDR 2018.00.2.005071-9, encontra-se pendente de publicação, sendo incerto, igualmente, quando ocorrerá o seu trânsito em julgado, havendo a possibilidade de análise da matéria nos e. STJ e STF, para que seja definitivamente decidida, sendo certo, ainda, que tais recursos excepcionais, contra acórdão que julga o IRDR, têm efeito suspensivo automático (ope legis), nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 987 do CPC. 3. Conquanto o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96, preveja que os exames supletivos realizar-se-ão em nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, mister a sua interpretação de forma sistêmica - e não somente a literal - e em cotejo com o especial interesse amparado pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um, inexoravelmente demonstrada pelo agravante. 4. Cabe destacar que o Código Civil permite a colação de grau em curso de nível superior (artigo 5.o, parágrafo único, inc. IV), sendo tal circunstância, inclusive, fator de cessação da incapacidade para os menores, de modo a evidenciar ofensa ao postulado da razoabilidade a exigência da idade de dezoito anos para conclusão do ensino médio. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1388140, 07214964320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impende notar que o cumprimento da liminar concedida não traz como consequência a impossibilidade de análise do mérito recursal, tendo em vista que, embora satisfativa, ainda se encontra revestida das características de precariedade e provisoriedade. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a instituição de ensino agravada autorize a matrícula do agravante no curso de Educação de Jovens e Adultos - EJA, antigo supletivo, com a aplicação dos exames necessários à conclusão do ensino médio e, caso aprovado, seja expedido o respectivo certificado de conclusão. Confiro à presente decisão força de mandado, que poderá ser entregue ao representante legal da agravada pelo advogado do agravante. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento da medida URGENTE. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de justiça (art. 178, II, do CPC). Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator